Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710592-36.2023.8.07.0018 APELANTE: MARCIO SOUZA DE JESUS, DISTRITO FEDERAL APELADO: WILSON CORREIA VIANA, DISTRITO FEDERAL, MARCIO SOUZA DE JESUS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na petição Id. 67931398, o apelante Márcio Souza de Jesus requer que Renato Correia Leal, gerente da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, seja chamado aos autos, para que se manifeste sobre o Decreto no 46.143, de 19 de agosto de 2024, que regulamenta a Lei Complementar no 1.027/2023. Passo a analisar a questão. Depreende-se do art. 119 do Código de Processo Civil que, pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Destaco que o interesse jurídico não se confunde com o mero interesse econômico, moral ou institucional. No caso em exame, não verifico interesse jurídico a justificar o chamamento de Renato Correia Leal, gerente da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap aos autos, para que se manifeste sobre o Decreto no 46.143, de 19 de agosto de 2024, que regulamenta a Lei Complementar no 1.027/2023. Ademais, considero desnecessária a manifestação de terceiro, estranho à relação processual, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide. Por fim, o caso em exame não se enquadra nas hipóteses de chamamento ao processo, previstas no art. 130 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de intimação de Renato Correia Leal para que se manifeste nestes autos. Certifique a Secretaria acerca da intimação ou do transcurso do prazo para manifestação dos apelados Wilson Correia Viana e Distrito Federal, nos termos do despacho Id. 67810178. Após, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora